Tribunal: TJMT
Processo: 1023868-69.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023868-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUDETE SILVA BORGES - CPF: 022.353.201-04 (RECORRENTE), GEORGIA PENA MANSUR BUMLAI - CPF: 039.338.161-73 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023868-69.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Pagseguro Internet LTDA

Recorrido(s):

Eudete Silva Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. REQUERIDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR JUSTIFCATIVA PARA A RETENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz
-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC
, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a Reclamada a efetuar o desbloqueio do valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), retido desde o dia 15/07/2021.

Condeno ainda a indenizar a reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 15/07/2021.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95).

No presente caso a Autora, ora Recorrida, alega que trabalha como cabelereira autônoma e na venda de produtos capilares, tendo adquirido máquina de cartão da Reclamada, ora Recorrente, e que após uma venda no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), constatou que o valor não foi repassado para a sua conta bancária. Afirma que entrou em contato, por diversas vezes, com a Ré, mas não obteve êxito em solucionar o problema. Posteriormente, a Reclamada cancelou os serviços unilateralmente, sem a liberação dos valores.

Em contrapartida, a Recorrente sustenta que a retenção/bloqueio dos valores se deu em razão de suspeita de fraude, tendo solicitado à Autora o envio de documentação para confirmar a transação suspeita. Porém os documentos enviados foram classificados como inválidos, sendo mantido o bloqueio dos valores. Aduz que encerrou o contrato com a Reclamante por desinteresse contratual e que este cancelamento unilateral é previsto em cláusula contratual (14.4)

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente verifico que foi encaminhado pela Recorrida “nota fiscal ou recibo de venda” “contrato social”, os quais foram classificados como aprovados, colaciono abaixo:

Deste modo, entendo que se houve a apresentação do comprovante fiscal referente a origem da transação bancária questionada, cai por terra a alegação de transação fraudulenta.

Portanto, a manutenção do bloqueio de valores, mesmo após a apresentação da documentação solicitada, configura falha na prestação do serviço prestado pela empresa Reclamada.

No tocante ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em sede recursal, a Recorrente argumenta que o juízo arbitrou valor superior ao pedido contido na peça inicial, qual seja, o valor de R$ 5.000,00, tendo o juízo concedido R$ 1.000,00 a mais.

Entendo que o quantum indenizatório possui caráter pedagógico e deve ser arbitrado em quantia compatível com a lesão sofrida pela vítima e fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, assim, a meu ver, a quantia arbitrada merece reparos e deve ser minorada para se adequar ao caso em concreto, passando a ser R$4.000,00 (quatro mil reais).

Quanto a obrigação de fazer, o juízo a quo determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no entanto, argumenta que não foi levado em consideração que o valor líquido da transação é de R$ 2.850,30, descontado a taxa devida.

Averíguo que na presente ação não se questiona eventuais cobranças de taxas, logo, estas devem serem levadas em consideração.

Ademais, a parte Recorrente manifestou-se nos autos informando o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, efetuado a liberação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no entanto, tendo em vista que o valor a ser desbloqueado é de R$ 2.850,30, admito a sua compensação com o valor fixado a título de dano moral.

Nos termos do art. 368, do Código Civil, pode haver a compensação,
in verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Portanto, conforme mencionado, o quantum indenizatório será minorado para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no entanto, em razão da compensação, o valor total a título de danos morais será no valor de R$3.850,30.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.850,30, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

OBS: Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022